Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-98.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEIZIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.926.271-67 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EVIDENCIADOS – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE DISPOSITIVA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Havendo divergência entre a decisão consignada no corpo do voto condutor do aresto e a parte dispositiva do julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado, com a integração do conteúdo decisório e a sua parte dispositiva.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo GLEIZIANE FERREIRA DA SILVA
,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Neste momento, a embargante diz que, o acórdão se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas pela embargante, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

Alega que, ao apresentar suas contrarrazões do recurso, a embargada exibiu o contrato, sem assinatura da embargante (f. 120-128). Por se tratar de questão de ordem pública, o Tribunal deveria declarar a nulidade do contrato, com base no art. 166, IV, do CC, por ter sido celebrado por analfabeto sem ser formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Por fim, prequestiona o art. 6o, do CPC, art. 317, do CPC, art. 321, do CPC, art. 489, II e §1o, IV e VI, do CPC, art. 6o, VIII, do CDC, art. 104, III, do CC, art. 166, IV, do CC e art. 37, §1o, da Lei no 6.015/73.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

No caso, observa-se que o acórdão embargado incorreu em erro material, quando se referiu ao não provimento do recurso.

Com efeito, o entendimento esposado na fundamentação do acordão conduz inexoravelmente ao provimento do recurso, tanto que se fez constar na parte dispositiva que se anulava a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a inversão do ônus probatório em relação à apresentação do contrato cuja revisão é pleiteada na inicial, senão vejamos:

“[...] tendo em vista que não se vislumbra qualquer afronta ao disposto nos artigos 319, III e IV, e 320 do CPC, a viabilizar o comando de emenda da petição inicial. Tampouco, o indeferimento da inicial, mormente quando a parte autora formula em sua peça de ingresso pedido de exibição incidental do contrato cuja revisão pretende.

Até porque, há nos autos outros elementos (comprovação de desconto em benefício previdenciário) que evidenciam o dever da instituição financeira de apresentar o documento pleiteado.

Logo, embora a autora não tenha indicado na inicial o número do indigitado contrato, a Consulta de Empréstimo Consignado jungido aos autos, demonstra a existência de um único contrato firmado com o Banco réu/apelado (PAN), sendo ele o de no. 300938509-1 (ID 104381557 – fls. 26).

Assim, presentes a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência informacional do consumidor, que não possui a cópia do contrato cuja revisão é pretendida nos autos, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira demandada apresente o instrumento contratual e possibilite a solução do litígio, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.”

Nota-se que, o entendimento esposado na fundamentação do acordão, conduz inexoravelmente ao provimento do recurso, tanto que se fez constar na parte dispositiva que se anulava a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a inversão do ônus probatório em relação à apresentação do contrato cuja revisão é pleiteada na inicial.

Desse modo, mostra-se imperioso o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento do erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para que seja sanado o erro material apontado, para assim fazer constar da parte dispositiva do aresto embargado:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos para s
uprir a omissão e, por conseguinte, DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a inversão do ônus probatório em relação à apresentação do contrato cuja revisão é pleiteada na inicial.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021